Tribunal: TJES
Processo: 5013076-57.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013076-57.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013076-57.2023.8.08.0048

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorridos:
KATIUSCIA SANTOS TELES SILVA, EMERSON SANTOS SILVA e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTORES RELATAM SER CLIENTES DA PRIMEIRA REQUERIDA, COM A QUAL POSSUÍAM UMA LINHA TELEFÔNICA (27 99959-0888), QUE ERA UTILIZADA PARA VENDA DE PRODUTOS DE BELEZA E ATENDIMENTO NO SALÃO DA PRIMEIRA DEMANDANTE. ADUZEM QUE POR FALTA DE RECARGA A LINHA FOI REPASSADA A TERCEIRA PESSOA, QUE CONSEGUIU FAZER BACKUP E RESTAURAR OS DADOS DA EMPRESA, APLICANDO GOLPES NOS CLIENTES.
SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR A RÉ A RESTITUIR A LINHA AO SEGUNDO REQUERENTE E AO PAGAMENTO AOS AUTORES DO VALOR DE R$ 4.000,00 POR DANOS MORAIS. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO COM RELAÇÃO À SEGUNDA REQUERIDA FACEBOOK.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
, NO QUAL A RECORRENTE ALEGA NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO EM VISTA AUSÊNCIA DE RECARGA PELO PRAZO SUPERIOR A 180 DIAS. HAVENDO FALHA NA RECICLAGEM DO WHATSAPP. PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. DE MODO SUBSIDIÁRIO, PUGNA PELA A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
FATOS QUE ATINGEM A IMAGEM E HONRA DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA DESATIVAÇÃO DA LINHA MÓVEL UTILIZADA. TERCEIRO QUE SE UTILIZOU DA LINHA PARA APLICAR GOLPES EM CLIENTES DA PRIMEIRA AUTORA. SITUAÇÃO QUE NÃO DEVE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)